Tribunal: TJSP
Processo: 2207141-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
ção da legislação que também se enquadra no § 1o, inciso III do mesmo artigo – Vício sanado – Inexistência, ademais, de omissão, contradição e obscuridade – Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2207141-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2021; Data de Registro: 30/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Luis Mario Galbetti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4o Grupo de Direito Privado

Data do julgamento:

30/01/2021

Data de publicação:

30/01/2021

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo Interno – Ação Rescisória – Desconstituição do acórdão proferido em ação indenizatória – Processo Extinto por inépcia da inicial, na forma do inciso I do artigo 330 – Omissão, no que tange a complementação da legislação que também se enquadra no § 1o, inciso III do mesmo artigo – Vício sanado – Inexistência, ademais, de omissão, contradição e obscuridade –

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo Interno – Ação Rescisória – Desconstituição do acórdão proferido em ação indenizatória – Processo Extinto por inépcia da inicial, na forma do inciso I do artigo 330 – Omissão, no que tange a complementação da legislação que também se enquadra no § 1o, inciso III do mesmo artigo – Vício sanado – Inexistência, ademais, de omissão, contradição e obscuridade – Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2021.0000051017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2207141-91.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
APASE - SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO NO ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargada MARIA IGNÊS NOGUEIRA PARISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI
(Presidente), MARY GRÜN, THEODURETO CAMARGO, RÔMOLO RUSSO, LUIZ
ANTONIO COSTA E SALLES ROSSI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Voto: 27028
Embargos de Declaração no: 2207141-91.2019.8.26.0000/50001
Embargante: APASE Sindicato de Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo
Embargado: Maria Ignês Nogueira Parise
Origem: 6a Vara Cível do Foro Central Civel
Juíza: Lucia Caninéo Campanhã
Não
Embargos de declaração Agravo Interno Ação
Rescisória Desconstituição do acórdão proferido
em ação indenizatória
Processo Extinto por
inépcia da inicial, na forma do inciso I do artigo 330
Omissão, no que tange a complementação da
legislação que também se enquadra no § 1o, inciso
III do mesmo artigo Vício sanado Inexistência,
ademais, de omissão, contradição e obscuridade
Embargos
parcialmente
acolhidos,
sem
modificação do julgado.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pelos requerentes contra decisão que acolheu parcialmente o
agravo regimental apenas para corrigir erro material, mantendo a
decisão que indeferiu a inicial e julgou extinta ação rescisória, na forma
do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.
Aponta omissão no julgado que não
especificou qual a suposta falha da inicial geradora da inépcia, nem
indicou a hipótese do parágrafo 1o do artigo 330 Código de Processo
Civil. A matéria, objeto da ação rescisória, não foi discutida durante o
julgamento da ação rescindenda. O juízo da execução também se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
negou a analisar as questões. Há, também, omissão no que tange as
questões de mudança de cargo (de Professora para Diretora de Escola),
inconstitucionalidade de Leis Municipais (objeto da ação de arguição de
inconstitucionalidade no 0411307-37.2010.8.26.0000, que seguiu o
enunciado da Súmula Vinculante no 42 do STF), bem como o fato da
embargada participar de outra ação coletiva com o mesmo objetivo da
ação ajuizada pela APASE. Ela não poderia alegar a perda de uma
chance.
2. Constou da ementa do acórdão:
Agravo
Interno

Ação
Rescisória

Desconstituição de acórdão proferido em ação
indenizatória Requerida, professora municipal
aposentada, que contratou os serviços de
assessoria jurídica do sindicato para propor ação
objetivando a readequação de salário (ação dos
62%), mas este não incluiu o nome dela na ação
ajuizada contra a municipalidade, causando-lhe
prejuízo Acórdão rescindendo que reconheceu
a falha na prestação de serviços e determinou o
pagamento da indenização utilizando como
parâmetro os valores que ela deixou de receber,
de forma que descabe discussão a respeito de
mudança de cargo, inconstitucionalidade de leis e
ação proposta por novo sindicato - Decisão
mantida, dada a falta de elementos que permitam
a modificação do julgado
Mera insatisfação
com os termos do acórdão não autoriza a
rescisão Correção apenas do erro material na
expressão “completo” - Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
A petição inicial foi indeferida com base no
inciso I, do artigo 330, por inépcia da inicial, faltando mencionar o
complemento, que também se enquadra no inciso III, do § 1o, do artigo
330 do Código de Processo Civil (Considera-se inepta a petição inicial
quando: ... da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), vício
que ora fica sanado.
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts.
106 e 321 .
§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as
hipóteses legais em que se permite o pedido
genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer
logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
No mais, não se observaram os requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos, valendo registrar que: “para o cálculo da indenização o
relator utilizou como parâmetro os valores que a autora deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
lvr
receber (“valores que deixou de receber a autora por via de ação judicial, nos
moldes do acórdão prolatado que deu ganho de causa aos servidores dos 62%, a
ser apurada em liquidação de sentença, observando a correção monetária desde a
data em que os reajustes foram pagos, conforme o processo em curso na Fazenda
Pública e juros de mora a contar da presente ação. (...) deverá ser observado o
pagamento mensal, por meio de prestações periódicas, na forma do art. 290 do
CPC (...) até o óbito da autora”), de forma que descabe qualquer discussão
em ação rescisória a respeito de mudança de cargo,
inconstitucionalidade de leis ou ação proposta por novo sindicato, por
tratar-se de indenização por falha na prestação de serviços.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o
pressuposto no prequestionamento é bastante
que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão federal controvertida, não se exigindo
que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u.,
Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ
30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E
ainda ED no REsp 161.419, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
lvr
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART.
535,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação
ao artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o resultado contrário a pretensão
da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 24.09.2002).
3.
Diante
do
exposto
ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração para sanar a omissão,
sem modificação do julgado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator